Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDERSON FRANCISCO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (processo no 0714107-44.2021.8.07.0020), que negou seguimento ao recurso de apelação em face de sua intempestividade.
2. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Precedente: Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
4. Por outro lado, é possível, em face do princípio da fungibilidade, cogitar o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento. Para tanto, imperiosa a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso de agravo.
5. Na hipótese dos autos, a decisão proferida (ID 112452474) nos autos de origem transitou em julgado definitivamente em 01/02/2022. No entanto, ANDERSON FRANCISCO DA SILVA somente impetrou o mandamus em 16/03/2022, quando já ultrapassado o prazo de 15 dias úteis previsto em lei. Desse modo, o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, sendo necessário o seu não conhecimento.
6. Agravo de instrumento NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.